Tribunal: TJES
Processo: 5003787-96.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003787-96.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSY FANTIN DUARTE
RECORRIDO: CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE PASSAGENS EM PEDÁGIOS. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Tese da Autora

Trata-se de demanda consistente em indenização por danos materiais e morais ao argumento da parte autora de que utiliza os serviços prestados pela ré para passagens em pedágios através do sistema automático e para tanto realiza recargas e pagamentos no TAG.

Relata que realizou a troca de veículo cadastrado e após isso não conseguiu mais utilizar os serviços, pois, sempre que necessitava passar pela cabine do “sem parar” seu veículo não era identificado e mesmo tendo pago pelos serviços da requerida, tinha que pagar a tarifa do pedágio nas cabines para continuar seu trajeto, o que fez com que cancelasse os serviços, sendo que fosse ressarcida pela parte requerida.

A autora ofertou Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença guerreada no tocante ao valor dos danos morais arbitrados.

Tese da Requerida

A requerida apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença atacada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 674144) dispôs que:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR a ré a restituir a parte autora, já com a dobra legal, o valor R$ 193,00 (cento e noventa e três reais),
a título de repetição de indébito; valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o ajuizamento do presente feito, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

b)
CONDENAR a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 300,00 (trezentos reais
); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de situação de miserabilidade econômica.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A demanda versa sobre contrato de prestação de serviço referente ao equipamento (TAG) instalado no veículo da autora, no intuito de facilitar a passagem no pedágio, de forma que os usuários da via que possuem TAG passam por cabine específica do pedágio, e ao realizar a leitura do dispositivo, a cancela é liberada de forma automática. ]

Sendo assim, a recorrente reclama sobre a ineficiência dos serviços prestados, pois após trocar de veículo enfrentou vários problemas com o TAG, sendo impedida por várias vezes de passar pela cabine específica, tendo que arcar manualmente com o pagamento, mesmo tendo saldo para realizar a passagem e mesmo entrando em contato com a requerida várias vezes para resolver a situação.

No tocante ao dano material tenho que o fato restou incontroverso, como demonstrou a r. sentença:
“Assim, ante a ausência de comprovação pela ré de engano justificável é devida a repetição do indébito no importe de R$ 96,50 na forma dobrada, não sendo crível que com saldo no equipamento eletrônico adquirido, preferia a autora, pagar o pedágio na forma manual”.

Em contrapartida, entendo que em relação ao dano moral o pleito recursal da autora deve ser observado.

Corroboro tal qual foi estabelecido na sentença, quanto a existência do dano moral no caso em tela:

Compreendo ainda que
esta falha na prestação de serviço ultrapassa e esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral, uma vez que, além de frustrar a expectativa do consumidor em realizar de forma mais célere sua viagem, também causa risco a sua integridade física, uma vez que, ao permanecer presa junto a cancela do pedágio, é certo que fica vulnerável a outros veículos que porventura cheguem às praças de pedágio em alta velocidade.

E no caso em tela,
é evidente todo o constrangimento
,
raiva
vivenciado pela parte autora, mormente porque,
houve demonstração de que a falha ocorreu repetidamente
, impedindo sua passagem,
sendo tratada com descaso
e não havendo outra saída a não ser pagar o pedágio em dinheiro para que pudesse ser liberada, isto ao certo,
não é mero aborrecimento e tampouco mero dissabor, ensejando a indenização por danos morais.

Contudo, entendo por razoável majorar o quantum estabelecido pela r. sentença. Ao invés de R$ 300,00 (trezentos reais), entendo por devido a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) à título de danos morais, pois a situação descrita
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMAPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.